Tribunal: TJMT
Processo: 1000664-42.2022.8.11.0040
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DAS RECLAMANTES. PROBLEMAS OPERACIONAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os problemas operacionais em razão de uma readequação de tráfego aéreo não isentam a responsabilidade da companhia aérea, pois, no caso, se qualificam como risco inerente à atividade e, por consequência, configuram falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, do Código Civil, além do art. 14, do CDC.
2. O dano moral decorrente de cancelamento de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro.
3. Desse modo, o cancelamento do voo, somado ao fato das partes autoras terem necessitado arcar com alimentação e hospedagem, sem usufruir dos serviços contratados, ultrapassa o mero descumprimento contratual, ou dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano moral à honra subjetiva da Reclamante.
4. Quantum indenizatório majorado para R$ 6.000,00 (seis mil reais), pois adequa-se o valor do dano extrapatrimonial ao critério da razoabilidade.
5. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000664-42.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[GEZIANE HONORATO CANJO - CPF: 013.406.251-56 (RECORRENTE), VINICIUS DINIZ DE ALMEIDA - CPF: 027.191.151-42 (ADVOGADO), BRUNO FERRATO - CPF: 942.997.731-87 (RECORRENTE), BRUNO LUCAS FERRATO - CPF: 068.050.981-06 (RECORRENTE), ADIVALCI TAVARES CANJO - CPF: 369.712.272-04 (RECORRENTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRIDO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022